Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016223-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), NELSON SCHIRMER - CPF: 064.033.520-91 (EMBARGADO), VILMAR SCHIRMER - CPF: 413.497.840-87 (EMBARGADO), ELIMAR SCHIRMER - CPF: 413.494.070-20 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016223-62.2022.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ANTERIOR RECURSO QUE AFASTOU EXCESSO DE EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO - OPERAÇÃO QUESTIONADA PELO BANCO QUE FOI AFASTADA DO CRÉDITO EXECUTADO - LEVANTAMENTO DE VALORES - DEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016223-62.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: NELSON SCHIRMER, VILMAR SCHIRMER, ELIMAR SCHIRMER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
contra acórdão proferido no RAI 1016223-62.2022.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS – ANTERIOR RECURSO QUE AFASTOU EXCESSO DE EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO - OPERAÇÃO QUESTIONADA PELO BANCO QUE FOI AFASTADA DO CRÉDITO EXECUTADO - LEVANTAMENTO DE VALORES - DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se foi reconhecida preclusão do agente financeiro acerca do suposto excesso de execução, bem como da homologação dos valores executados, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento aos seus recursos, o trânsito em julgado autoriza o levantamento de valores penhorados nas contas do banco para a satisfação do débito reclamado pelos agravados.

Planilha de evolução do débito executado apresentada pelos exequentes que evidencia que a operação contra a qual o banco se insurge não constitui objeto de cumprimento de sentença pelos agravados.”

Sustenta que o acórdão deixou de analisar o argumento deduzido pelo embargante de que o bloqueio
Bacenjud
se deu com fundamento na inadequação dos cálculos, porque o cálculo primeiro do id 395432259 – pág. 37, não excluiu do montante o valor da operação 96/70.155-2, renunciada pelos embargados.

Postula seja sanado o vício, para efeito de prequestionamento, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, I e II e artigo 1.025, do CPC.

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016223-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão acerca,
porque o primeiro cálculo, sobre o qual fora realizada a penhora
BacenJud
, não fora excluído o valor da operação 96/70.155-2, renunciada pelos embargados.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência do Banco recorrente e especificadamente no ponto considerado omisso, consta no acórdão impugnado (id
148088675
):

“...

Não fosse suficiente, de acordo com o demonstrativo da evolução dos valores executados, na origem (id 71363570) os agravados comprovaram que excluíram do débito executado o valor referente a cédula no 96/70155-2, na data de 23-6-2009, de modo que não há razão jurídica para impedir a expedição de alvará.”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022